Tribunal: TJSP
Processo: 9000215-24.2012.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Taxa de resíduos sólidos do serviço de saúde. Exercícios de 2004 e 2005. Acolhimento de objeção de não executividade. Extinção do feito ao fundamento de falta de título executivo. Desacerto. Sentença concessiva da ordem em mandado de segurança coletivo trânsita em julgado. Posterior deferimento de tutela antecipada em ação rescisória para suspender os efeitos da

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Taxa de resíduos sólidos do serviço de saúde. Exercícios de 2004 e 2005. Acolhimento de objeção de não executividade. Extinção do feito ao fundamento de falta de título executivo. Desacerto. Sentença concessiva da ordem em mandado de segurança coletivo trânsita em julgado. Posterior deferimento de tutela antecipada em ação rescisória para suspender os efeitos da referida coisa julgada. Admissibilidade da cobrança encetada após esse momento. Recurso provido.